Tribunal: TJES
Processo: 5015230-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015230-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRIFFE COMERCIO DE VEICULOS FAZENDA RIO GRANDE LTDA.
RECORRIDO: GILVAN MORAIS DE FREITAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5015230-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE:GRIFFE COMERCIO DE VEICULOS FAZENDA RIO GRANDE LTDA

RECORRIDO: GILVAN MORAIS DE FREITAS

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERDA DE OBJETO REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CONTRATO. DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE FORNECEDORA PELA EMISSÃO DO DUT. DANOS MORAIS DEVIDOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
GILVAN MORAIS DE FREITAS
em face de
GRIFFE COMERCIO DE VEICULOS FAZENDA RIO GRANDE LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que, em março de 2021, firmou com a requerida contrato de compra e venda do veículo descrito na petição inicial, contudo, embora tenha cumprido com a obrigação de pagamento, a requerida não entregou documento válido de transferência do veículo, visto que o que foi entregue está assinado por terceiro, impossibilitando a troca de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda requerendo, liminarmente, a obrigação de fazer para compelir a ré a entrega da documentação DUT (Documento Único de Transferência do veículo) válida e, ao final, a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7838344), a requerida impugna o valor atribuído à causa. No mérito, confirma que assumiu a responsabilidade pela transferência do bem, todavia, em razão de percalço administrativo, retardou a duração do procedimento. Assevera que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a indenização pretendida na inicial, devendo o pedido indenizatório ser julgado improcedente, mormente, porque
não há qualquer impedimento legal para a utilização do bem pelo autor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos seguintes termos (ID 7838367):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Condenar
a ré a entregar a documentação DUT (Documento Único de Transferência do veículo) ao autor.

b)
Condenar
a ré ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais a parte autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

c)
Confirmo
a liminar de ID 26397709.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7838369), suscitando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante o acolhimento da contradita da testemunha arrolada pela empresa. No mérito, aduziu que a documentação foi entregue ao autor antes da prolação da sentença, razão pela qual, entende que a demanda perdeu o objeto. Asseverou que inexistem danos a serem indenizados na alegada demora na transferência do bem, dado que a parte autora recebeu a documentação integral e ainda, durante todo o tempo esteve na posse do bem.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 7838371, na oportunidade, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7838370.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que, em sede preliminar, a recorrente alega cerceamento de defesa, sob o argumento que a contradita da testemunha Sra. Marcia Cristina do Nascimento, não deveria ter sido acolhida. Afirma que a prestação regular de serviço ou atividade comercial não detém amparo na lei para lançar suspeita sobre a imparcialidade daquele que depõe, sendo assim sua recusa como prova testemunhal revela ao mesmo tempo violação ao artigo 447 do CPC e aos artigos 5º, II e LV da Constituição Federal. Requereu a reforma da sentença para fins de reconhecer e atribuir valor testemunhal ao depoimento prestado pela Sra. Márcia.

Pois bem.

Decerto que o fato de a testemunha ter uma relação de emprego com a parte não pode caracterizar, por si só, a suspeição, porém, no caso, mostrou-se acertada a decisão em ouvir a Sra. Marcia como informante, uma vez que trabalha no serviço debatido na lide, ou seja, a testemunha atua como “despachante” junto ao órgão de trânsito, havendo nítido interesse da referida na solução do litígio (artigo 447 , § 3º , inciso II , do CPC), motivo pelo qual, neste aspecto,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

Não havendo outras preliminares, prossigo ao mérito.

O recurso não comporta provimento.

Infere-se dos autos que em março/2021, o autor adquiriu junto a empresa ré o veículo descrito na inicial, mediante pagamento de uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o saldo residual financiado. Interpôs ação visando o cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na entrega do DUT atualizado, além da reparação por danos morais.

A ré/recorrente, em suma, aduz não ter cometido ato ilícito algum, atribuindo a demora na entrega do documento atualizado a conduta da instituição financeira anterior que teria gravado ônus sobre o bem, dificultando a transferência.

Sobreveio a r. sentença de ID 7838367, com o resultado de procedência, confirmando a tutela de urgência da entrega documental e fixando reparação moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recorre a requerida buscando o reconhecimento da perda do objeto, ante a entrega da documentação no curso da ação, bem como o afastamento dos danos morais.

Como se observa, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a combatividade da recorrente é incontroverso a compra e venda do automóvel descrito na inicial, havido o negócio entre as partes em 16/03/2021 (ID 7837914) e a demora injustificável na regularização documental do veículo, não se podendo admitir a alienação de bem que não consta efetivamente na propriedade da vendedora, mas de terceiro, evidente a falha na prestação dos serviços, não se podendo considerar razoável a falta de adequada e efetiva solução para a regularização documental da propriedade do bem adquirido, por prazo superior a 24 meses (ID 7838356), inadmissível desrespeito com o consumidor, conduta que ofende a lealdade e boa fé contratual esperada dos contratantes.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

Explica que a responsabilidade da transferência de titularidade administrativa do veículo ficou a cargo da fornecedora, contudo, tiveram certa dificuldade, tendo em vista a necessidade de baixa de gravame junto à antiga instituição financeira que anteriormente financiara o bem para antigo proprietário.

Ademais, a transferência do veículo para estado distinto da federação, eis que sua matrícula originária era cadastrada junto ao órgão de trânsito do estado do Paraná.

A própria despachante, em audiência de instrução (ID 33182770), confirmou que a demora pode ser atribuída a burocracia do Detran e do banco.

Ante o exposto, confirmo a liminar de ID 26397709, tendo em vista que o próprio réu, tanto em sua defesa nos autos, como em sua defesa junto ao Procon (ID 25887500), confirma que se incumbiu de entregar a documentação DUT (Documento Único de Transferência do veículo) ao autor.

Relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte requerente, é cabível a sua reparação, observado que decorrem da má prestação do serviço, causando mais que um mero aborrecimento.

Assim, evidente a defeituosa prestação dos serviços, o descaso e falta de solução da irregularidade documental quanto à propriedade do bem adquirido, por motivos alheios à vontade do consumidor adquirente, por questões previsíveis e risco burocrático inerente à atividade econômica desenvolvida, não se podendo, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, transferir ônus daí advindos, para o consumidor autor.

O autor adquiriu veículo em 2021 e foi privado da fruição integral e esperada do bem por mais de 24 meses, frustradas suas expectativas e ocasionados mais do que aborrecimentos, sem justificativa idônea, obrigando o ajuizamento da presente ação.

Inclusive, a entrega do documento antes da prolação da sentença não acarreta em perda do objeto da lide, até porque tal entrega foi feita em razão do deferimento da tutela de urgência. Ademais, a demanda não se restringe a tal objeto, pois também há pedido de indenização por danos morais.

A propósito, em face do evidente resultado lesivo experimentado pelo demandante, da negligência e imperícia da ré/recorrente, resta fartamente caracterizado nos autos o dever de indenizar os danos morais.

Quanto aos danos morais, evidentes, o arbitramento da condenação respectiva deve ser feito guardando proporcionalidade com o grau de culpa do infrator e com a pretensão e situação retratada nos autos, sendo certo que o valor dos danos morais, que têm natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora, deve ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça função reparadora.

Nesse contexto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida/recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por voto o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)